Tribunal: TJSP
Processo: 0009213-26.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Valorização dos indícios. Circunstâncias que revelaram que o réu detinha ciência da origem viciada do veículo automotor, sem desprezar que se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Valorização dos indícios. Circunstâncias que revelaram que o réu detinha ciência da origem viciada do veículo automotor, sem desprezar que se omitiu na produção de qualquer prova em favor de sua inocência. Réu revel. Condenação inafastável. Pena-base no mínimo legal. Possibilidade. Réu primário. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Apelo parcialmente provido, sem reflexo no quantum da pena.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Registro: 2020.0000051891
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0009213-26.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILBERTO
FERNANDES BARROCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação e a pena imposta a GILBERTO FERNANDES BARROCA, mas
reconhecida sua primariedade, substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos
de prestação de serviços à comunidade. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
2
Apelação Criminal no 0009213-26.2013.8.26.0050
Apelante: Gilberto Fernandes Barroca
Apelado: Ministério Público
Comarca: Capital
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Fábio Aguiar Munhoz Soares
VOTO no 8887
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Certeza
quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade
de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da
ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de
fatores exteriores. Valorização dos indícios. Circunstâncias
que revelaram que o réu detinha ciência da origem viciada do
veículo automotor, sem desprezar que se omitiu na produção
de qualquer prova em favor de sua inocência. Réu revel.
Condenação
inafastável.
Pena-base
no
mínimo
legal.
Possibilidade. Réu primário. Regime aberto e substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Apelo
parcialmente provido, sem reflexo no quantum da pena.
1)
GILBERTO
FERNANDES
BARROCA
foi
condenado, pela r. sentença de fls. 194/199, prolatada em 31/01/2018, à pena de
01 ano de reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 10 dias-multa,
no piso, por infração ao art. 180, caput, do CP, negado o apelo em liberdade.
Inconformado,
o
réu
recorreu
pugnando
pela
absolvição, por insuficiência probatória, pois não tinha conhecimento da origem
ilícita do veículo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a
modalidade de receptação culposa, disposta no § 3o do art. 180 do CP, a
redução da pena-base para o mínimo legal, a fixação de regime mais brando e
a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls. 200/217).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
235/285), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 278/285).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
3
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso, sem reflexo na
pena.
Ao que narra a denúncia (fls. 100/102), no dia 10 de
agosto de 2012, por volta de 10h45min, à Av. Carlos Lacerda s/no, Campo
Limpo, na cidade de São Paulo, GILBERTO FERNANDES BARROCA foi
surpreendido por policiais militares dirigindo a motocicleta Honda CG 125 FAN,
sem placas, ano 2012, cor preta, após recebê-la ou adquiri-la ciente de sua
origem criminosa, eis que produto de roubo ocorrido no dia 08 de agosto do
mesmo ano, na Estrada Pirajussara Valo Velho, Capão Redondo, conforme
Boletim de Ocorrência de fls. 52/55, sendo proprietária a empresa STR Motos
Ltda., ocasião em que estava sob os cuidados de E.C.M.C.
Segundo o Ministério Público, no dia da apreensão da
motocicleta, policiais militares surpreenderam o acusado na direção do veículo,
sendo que GILBERTO não era habilitado e alegou que havia achado a moto
abandonada e com as chaves no contato, porém após constatarem que a mesma
era produto de roubo esta foi encaminhada ao plantão policial e lavrado Boletim
de Ocorrência.
Narra ainda a denúncia que, na oportunidade, o
acusado estava na companhia do adolescente Paulo Pessoa dos Santos e, antes
de serem conduzidos à Delegacia de Polícia, este e familiares agrediram os
policiais militares, sendo que cópia da ocorrência foi encaminhada à Vara da
Infância e da Juventude.
O acusado se evadiu do local e não foi localizado, o
que gerou seu indiciamento de modo indireto.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A materialidade delitiva está comprovada pela portaria
de fls. 02, pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), pelo boletim de ocorrência
relativo ao delito antecedente (fls. 63/66 e 67/68), pelo auto de exibição e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
4
apreensão (fls. 17), bem como pela prova oral colhida em Juízo (registrada no
sistema SAJ a partir das fls. 190).
A autoria também é certa.
Em juízo, o réu não chegou a ser interrogado, ante a
revelia decretada (fls. 188).
O policial militar Diógenes Marcelino de Melo, ouvido
em Juízo, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina com
seu parceiro Aydmar quando se depararam com uma motocicleta sem placas.
Abordaram o indivíduo que a conduzia, sendo que nada de ilícito foi encontrado
em sua posse. Verificando o número do chassi constataram tratar-se de veículo
produto de roubo. Chegaram ao local alguns familiares do indivíduo e começou
um tumulto. Relata que populares passaram a jogar pedras no depoente e em
seu parceiro, sendo que chegou a ser atingido. Não se recorda se GILBERTO é
quem estava conduzindo a moto, mas se lembra de que o réu se aproveitou da
confusão para se evadir do local e que outro indivíduo foi detido e conduzido à
delegacia, por conta da agressão contra os policiais. Esclarece que, a respeito do
reconhecimento da vítima do roubo da moto, a mãe do réu entregou aos policiais
os documentos deste, os quais foram utilizados para o reconhecimento
fotográfico, mas resultou negativo para o crime de roubo.
O policial militar Aydmar Rodrigues Faria, em Juízo,
confirmou todo o relatado por seu parceiro, acrescentando que o réu, no
momento da abordagem, disse que havia encontrado a motocicleta com a chave
no contato, de forma que pegou para dar uma volta. À época dos fatos, não
conhecia o réu. No entanto, posteriormente, o depoente e seu parceiro detiveram-
no numa ocorrência de tráfico de drogas.
O funcionário da empresa vítima, E.C.M.C., em Juízo,
disse que trabalhava numa concessionária e no dia dos fatos fazia o transporte
de 02 motos e no percurso foi roubado, sendo que os ladrões roubaram as motos
que eram novas e não estavam sequer emplacadas. Dias depois uma das motos
foi localizada e o policial que atendeu a ocorrência de apreensão da moto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
5
mostrou uma fotografia do documento do réu, o qual estava na posse da
motocicleta, mas se evadiu, sendo que não o reconheceu como um dos
assaltantes.
O adolescente Paulo foi ouvido na fase administrativa
(fls. 10), e declarou que não ajudou o réu a fugir. Admitiu que arremessou uma
pedra contra um policial militar na ocasião dos fatos.
Este é o conjunto probatório.
Conforme histórico do boletim de ocorrência, o réu não
foi apresentado na delegacia, posto haver fugido, enquanto que o adolescente
Paulo, que o acompanhava na motocicleta, foi apreendido e posteriormente
encaminhado à Vara da Infância e Juventude por haver participado da confusão
envolvendo os policiais militares, tendo arremessado uma pedra contra um deles.
Com efeito, conclui-se que o réu tinha plena ciência
da origem ilícita do veículo. Conforme relatado pelos policiais militares,
informalmente, o réu apresentou versão que não é crível, ou seja, de que teria
encontrado a motocicleta na via pública com a chave no contato e saiu para dar
uma volta. De fato, GILBERTO foi abordado ao trafegar com a moto sem
documento (CRLV) ou qualquer outro documento hábil a comprovar a posse
lícita do bem. De acordo com o auto de reconhecimento fotográfico de fls. 16,
GILBERTO foi reconhecido pelos policiais militares que o abordaram na
posse da motocicleta. Nas condições relatadas pelos policiais, impossível crer
que o apelante não tinha ciência da origem espúria do bem; além disso,
aproveitou-se do tumulto no local de sua abordagem para se evadir.
Diante dessa conduta forçoso reconhecer o dolo do
crime de receptação, mesmo porque estava na posse de uma motocicleta
roubada a apenas 02 dias. Por fim, a prova oral e os laudos acostados aos autos,
bem como o boletim de ocorrência (fls. 63/68), confirmam a origem ilícita da res,
que constituía produto de roubo.
O conhecimento da origem espúria da res pelo
receptador, óbvio dizer, não admite prova direta, dada a impossibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
6
penetração e exame na mente do agente. Entretanto, são perfeitamente
admitidos meios indiretos de comprovação de que a ilicitude não lhe era
estranha, sobretudo em vista dos indícios ou circunstâncias exteriores, por vezes
bastante eloquentes.
Assim não fosse, o êxito da ação penal dependeria,
exclusivamente, da confissão.
Nesse sentido: “Em se tratando de crime de receptação
dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode
ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro
íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva”
(RJDTACRIM 35/285-6).
No mais, constitui dever daqueles em cuja posse foi
encontrado o bem oriundo de crime apresentar justificativa plausível e
convincente para tanto, o que, in casu, jamais aconteceu.
Nesta linha: “É interessante assinalar, ainda, por relevante,
que em se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do Código Penal, a prova é
sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de
forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o
ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo
crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato” (TJSP, Apelação n.o
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, 10/11/2011).
Dessa forma, adequada a condenação por infração ao
art. 180, caput, do CP, sem possibilidade de desclassificação para a forma
culposa.
As penas comportam reparos, sem reflexo no
quantum.
A base foi dosada 1/6 acima do mínimo (fls. 198),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
7
considerando a natureza do objeto receptado (motocicleta). No entanto,
respeitado tal posicionamento, não é caso de aumentar a pena base em razão da
espécie e valor do objeto do delito. Além do mais, o réu é tecnicamente primário,
motivo pelo qual suficiente e adequada, para a reprovação e prevenção do crime,
a fixação da pena no mínimo legal de 01 ano de reclusão, mais pagamento de
10 dias-multa, no piso.
Na segunda fase a menoridade relativa (fls. 79) não
poderia trazer a pena aquém do mínimo em respeito à Súmula 231 do STJ.
Os outros processos contra o réu são de fatos
posteriores aos tratados nestes autos (Processo no 0078703-72.2012.8.26.0050 –
data do fato: 16/08/2012 - fls. 183; e furto qualificado - data do fato: 21/01/2015
- fls. 142).
Por fim, pela primariedade reconhecida, cabível o
regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
na modalidade de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para, mantida a condenação e a pena imposta a GILBERTO FERNANDES
BARROCA, mas reconhecida sua primariedade, substituir a privativa de
liberdade por restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator